Tribunal: STF
Processo: HC 73335
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:- Nulidade relativa a capitulação do delito.
          Alegada   nulidade,  relativa   a   não  serem   os  crimes
capitulados  sob a modalidade de concurso formal. Rigor insusceptivel
de ser exigido, na fase de inquerito policial.
          Habeas corpus indeferido.